Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-36.2022.8.11.0077
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000075-36.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIOLA MARIA COSTA SILVA - CPF: 069.756.091-01 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000075-36.2022.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o 1000075-36.2022.8.11.0077

Recorrente:

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida
:
Fabíola Maria Costa Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI

MUNICIPAL No 688/2005
–
PREVISÃO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LOCAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal no
9.717
/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n.
8.213
/1991, afastando-se as disposições da Lei
Municipal no 688/2005
, que estabelece como limite para o recebimento do benefício previdenciário a maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000075-36.2022.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o 1000075-36.2022.8.11.0077

Recorrente:

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida
:
Fabíola Maria Costa Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade

Ação:
de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Sentença
(Id.

197839939
):
julgou procedentes os pedidos iniciais,
declarando
o direito da autora recorrida ao recebimento dos valores correspondente ao benefício de pensão morte de sua genitora até 26/07/2024 (data que completará 21 anos de idade), conforme seu documento pessoal - RG (Id. 73860875), bem como condenou o recorrente a arcar com o pagamento das parcelas vencidas a partir de agosto/2021 até o reestabelecimento do benefício
.

Recurso Cível Inominado (Id
.

197839947
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a alegação de vedação expressa na legislação previdenciária municipal no. 688/2005.

Contrarrazões (Id
197839949
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000075-36.2022.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o 1000075-36.2022.8.11.0077

Recorrente:

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida
:
Fabíola Maria Costa Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário proposta por
Fabíola Maria Costa Silva em
face do
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
, objetivando o reestabelecimento da concessão da pensão por morte até a data que completará 21 (vinte e um) anos de idade, bem como a condenação do ente recorrente ao pagamento dos valores retroativos, desde a data da cessação do benefício pleiteado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é filha de Fabiana Ferreira da Costa
,
que foi servidora pública municipal (Técnica de Enfermagem), falecida no dia
04/12/2018,
conforme certidão de óbito de id. 73860876. Aduz que, após o falecimento de sua genitora, passou a receber o benefício de pensão por morte, que foi cessado quando completou 18 (dezoito) anos
.

Assim, pugna pelo
reestabelecimento da concessão da pensão por morte até a data que completará 21 (vinte e um) anos de idade
, nos termos do Regime Geral de Previdência, e não 18 (dezoito) anos, como consta da Lei
Municipal no 688/2005.

A Lei do Fundo Previdenciário do Município recorrente no 688/2005, estabelece em seu artigo 9o que o beneficiário perde a qualidade de dependente com a maioridade civil. No entanto, imperioso assinalar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência
concorrente
para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do artigo 24, XII, da CF/88.

Registre-se que a Lei Federal no 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais de organização e do funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu artigo 5o, dispõe:

“Artigo 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”
.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei no 12.470/2011, vigente à época do falecimento da genitora da recorrida, em seu artigo 77, § 2o, inciso II, estabelece
:

“Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.”

Desse modo,
conclui-se que Lei no 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do munícipio recorrente, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).”

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019).”

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, a , que estabelecem como limite a maioridade civil.(TJ-MT - AC: 10228956520198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2023).”

Portanto, deve ser afastada a aplicação da lei local, quanto ao limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal no
8.213
/91, artigo
77
,
§ 1o
, b - que prevê o benefício até os 21 anos, razão pela qual a manutenção da sentença de origem
declarando
o direito da recorrida ao recebimento dos valores correspondente ao benefício de pensão morte de sua genitora até a data que completará 21 (vinte um anos) anos de idade
é medida que se impõe.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024